Tribunal: TJBA
Processo: 8068534-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068534-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

AGRAVADO: EDINEUZA BARBOSA DIAS PINHEIRO

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS, NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por Edineuza Barbosa Dias Pinheiro, que, ao conceder parcialmente tutela de urgência, determinou: (i) a abstenção da cobrança com base em taxa contratada de 15,66% ao mês; (ii) a vedação de inscrição da autora em cadastros de inadimplentes; e (iii) a apresentação de manifestação sobre a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00. O Agravante requereu o afastamento ou, alternativamente, a redução da multa cominatória por suposto cumprimento da ordem judicial e por considerar o valor arbitrado excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada na decisão agravada, à luz do valor do contrato discutido e do conteúdo econômico da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do CPC, podendo ser revista quando se revelar excessiva em relação à obrigação principal.

4.
O valor da multa mensal de R$ 1.000,00 e o teto de R$ 40.000,00 fixados na origem mostram-se desproporcionais diante do valor do contrato discutido, que totaliza aproximadamente R$ 13.646,70, representando a sanção mais que o dobro da parcela mensal e quase três vezes o valor total contratado.

5.
A jurisprudência do STJ admite a revisão das astreintes sempre que seu montante superar, de forma desarrazoada, o valor da obrigação principal, para evitar enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

6.
A redução da multa mensal para R$ 500,00, com limite global de R$ 15.000,00, alinha-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer o caráter coercitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A multa cominatória fixada como meio de coerção deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal, podendo ser reduzida quando se mostrar excessiva à luz do conteúdo econômico da lide.

2.
A função coercitiva da multa judicial não pode ser desvirtuada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

3.
É legítima a revisão da multa cominatória com base no art. 537, § 1º, do CPC, especialmente quando o valor arbitrado excede de forma desarrazoada o montante da obrigação discutida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1918571/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

80
68534
-
68
.20
2
5
.8.05.0000
,
em que é
agravante
BANCO
M
ERCANTIL DO BRASIL
S/A

e
agravad
a ED
I
NEUZA BARBOSA DIAS PINHEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA